Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-75.2019.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004886-75.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0001-14 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0001-14 (REPRESENTANTE), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0002-03 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0004-67 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0006-29 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0007-00 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0008-90 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - CNPJ: 07.367.763/0009-71 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - CNPJ: 07.367.763/0010-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0003-86 (APELADO), SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME - CNPJ: 07.367.763/0005-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Recurso Desprovido, sentença ratificada em remessa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
SUPER MIX COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME
(matriz e filiais), que concedeu parcialmente a segurança para ANULAR os lançamentos da TACIN constantes das Notificações de Lançamento nº 83045/337/68/2019, 94824/337/68/2019, 87096/337/68/2019, 87107/337/68/2019, 87295/337/68/2019, 130534/337/68/2019, 87588/337/68/2019, 88732/337/68/2019, 89313/337/68/2019 e 89744/337/68/2019, afastando, desta forma, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, e por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e Julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 47431892), o Apelante em apertadas sínteses alega que a Taxa de Segurança Contra Incêndio/TACIN cobrada pelo fisco, não padece de ilegalidade nem inconstitucionalidade.

Defende que a matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal que consideraram Legítima sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Aduz que não ficou demonstrado nos autos qualquer violação ao direito liquido e certo da Apelado, forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para denegar a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões em id. 47431896.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso em id. 49497970.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que concedeu parcialmente a segurança para ANULAR os lançamentos da TACIN constantes das Notificações de Lançamento nº 83045/337/68/2019, 94824/337/68/2019, 87096/337/68/2019, 87107/337/68/2019, 87295/337/68/2019, 130534/337/68/2019, 87588/337/68/2019, 88732/337/68/2019, 89313/337/68/2019 e 89744/337/68/2019, afastando, desta forma, a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, vejamos parte do dispositivo:

“[...] Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para ANULAR os lançamentos da TACIN constantes das Notificações de Lançamento nº 83045/337/68/2019, 94824/337/68/2019, 87096/337/68/2019, 87107/337/68/2019, 87295/337/68/2019, 130534/337/68/2019, 87588/337/68/2019, 88732/337/68/2019, 89313/337/68/2019 e 89744/337/68/2019, afastando, desta forma,

a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s) e à pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Publique-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1°, da Lei n° 12.016/2009.

Às providências.”

Conforme estabelece o artigo 14, §1º da Lei nº 12.106/09 do Mandado de Segurança está sujeito à duplo analise de jurisdição, no qual passo a análise da Remessa Necessária em conjunto com Recurso de Apelação.

Extrai-se do caderno processual, que a empresa Apelada impetrou o mandado de segurança contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade da Secretária de Fazenda Estadual, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio/TACIN, conforme Notificação de Lançamento nº 83045/337/68/2019, 94824/337/68/2019, 87096/337/68/2019, 87107/337/68/2019, 87295/337/68/2019, 130534/337/68/2019, 87588/337/68/2019, 88732/337/68/2019, 89313/337/68/2019 e 89744/337/68/2019, nos termos da Lei Estadual n. 4.547/82.

Aduz o Impetrante que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, uma vez que a segurança pública, incluindo a atuação do copo de bombeiros, é dever do Estado, de modo que os serviços públicos que tem característica
uti universi
(utilidade geral), não podem ser tributados por meio de taxas.

Sustenta que o ato coator cometido pelo Impetrado, além de ilegal e abusivo, põe em risco a sua atividade comercial, visto que cria entraves na gestão negocial, prática vedada pela legislação pátria e em especial pela Constituição Federal.

A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo de origem em id. 47431878.

O ente estadual manifestou em Id. 47431883, alegando a preliminar de inadequação da via eleita, tendo vista que, o impetrante visar anular as cobranças da TACIN lavradas em seu desfavor, cuja providência exige dilação probatória, no mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O juízo
a quo
rejeitou a preliminar alegada e, no mérito, concedeu em parte a segurança, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

É evidente que a nossa Carta Magna em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Logo, agiu corretamente o juízo de primeiro grau em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN nº 83045/337/68/2019, 94824/337/68/2019, 87096/337/68/2019, 87107/337/68/2019, 87295/337/68/2019, 130534/337/68/2019, 87588/337/68/2019, 88732/337/68/2019, 89313/337/68/2019 e 89744/337/68/2019, é um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar em ausência de prova pré-constituída, tampouco de necessidade de dilação probatória.

O cerne da controversa do litígio gira entorno da
(in) constitucionalidade da Cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).
Ressalto que a sentença em analise está em consonância com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 –
INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA
– VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.
3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Em que pese existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Friso que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, com repercussão geral, nos autos do RE 643247, firmando a seguinte tese que originou o
Tema 16:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêncidos, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

No RE 1.243.431 oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Ministra Carmem Lúcia, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado, ratificando o entendimento externado no tema.

Alinhado ao Supremo tribunal, como mencionado acima, vem decidindo ambas Câmaras de Direito Público, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO –
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/1/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —
PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82
– INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O art. 145, II, da Constituição da República tem o efeito de autorizar o legislador a vincular atividades do poder público, que sejam específicas, divisíveis e realizadas diretamente em face de ou para determinado contribuinte que a provoca ou demanda ao surgimento de obrigação tributária. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

O Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 2908, decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros
. ADI 2908, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”.

É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa.

(N.U 1022625-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021). [Destaquei]

Reforço que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a modulação dos efeitos da decisão firmada em repercussão geral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
e em
remessa necessária RATIFICO A SENTENÇA
objurgada.

Sem custas e honorários, conforme súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022